Tribunal: TJDFT
Processo: 0700966-91.2021.8.07.0008
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. REVISÃO DE ALIMENTOS DEVIDOS A FILHO MENOR DE IDADE. REQUISITOS DO ARTIGO 1.699 DO CC. ALTERAÇÃO DO BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. DESEMPREGO. PIORA DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. VERIFICAÇÃO. REDUÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. CABIMENTO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
1. Para atendimento do pedido de revisão de alimentos, mostra-se imprescindível a efetiva comprovação de mudança na situação financeira dos envolvidos (CC, art. 1.699).
2. Restando demonstrada a sobrevinda de piora nas possibilidades do alimentante, decorrente de desemprego e de baixa capacidade contributiva em razão de passar por dificuldades financeiras, ante a inatividade de sua empresa, a revisão dos alimentos se revela razoável, malgrado não no alcance almejado, devendo ser reduzida com proporcionalidade.
3. Cotejando a reconhecida piora nas possibilidades do alimentante com as inarredáveis necessidades do infante, conclui-se que a obrigação alimentar deve ser proprocionalmente reduzida ao percentual que melhor atenda atualmente a efetiva realidade das partes.
4. Recurso parcialmente provido.